Tribunal: TJDFT
Processo: 0703258-64.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703258-64.2021.8.07.0003 RECORRENTE: JOSÉ FRANCISCO COELHO CORREIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÚMULA 26 DO TJDFT. JUÍZO DE EXECUÇÕES. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA PELO APELANTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A alegação de hipossuficiência deve ser formulada e comprovada (inciso LXXIV, do art. 5o, da CF) perante o Juízo da Execução Penal, a teor da Súmula 26, deste Tribunal. 2. O delito de desacato, tipificado na norma do artigo 331 do Código Penal, consuma-se quando o agente pratica qualquer ato por meio de palavras, gestos, ameaça, vias de fato, agressão física com lesão corporal, bem como qualquer outro meio indicativo da finalidade de desprezar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela. 3. Confere-se especial relevância e valor probatório ao depoimento do policial em razão da fé pública, não demonstrando o Réu quaisquer elementos capazes de elidir a veracidade das palavras destas testemunhas. 3.1. Ao proferir suas frases, o fez com intuito de menosprezar, desacatar, desprezar, faltar com o respeito e humilhar os agentes do Estado no exercício de suas funções. 3.2. Autoria e materialidade comprovadas. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de desacato ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, incisos III e VII, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Depreende-se das provas colacionadas que as ofensas ocorrem quando os policiais estavam em diligência, buscando indicações com o colaborador do Acusado acerca de um homem desaparecido, momento no qual o Apelante teria questionado a ação policial e iniciado a propagar as ofensas. Destaca-se que, embora a testemunha afirme que não estaria caracterizada com emblemas ou coletes da Polícia Civil, havia outros policiais caracterizados, inclusive com uma viatura caracterizada, tendo o Acusado a perfeita compreensão de que se tratava de policiais civis em cumprimento de diligência. (...) Extrai-se das declarações acima transcritas que os fatos, como apresentados pelas vítimas (policiais civis), revelam que efetivamente a Acusado proferiu as frases indicadas na denúncia e que foram suficientes para abalar a honradez do cargo desempenhado por eles. Ao proferir suas frases, o fez com intuito de menosprezar, desacatar, desprezar, faltar com o respeito e humilhar os agentes do Estado no exercício de suas funções” (ID 64528278). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024). Registre-se, ainda, que o acórdão impugnado, ao concluir que “Por fim, vale ressaltar que se confere especial relevância e valor probatório ao depoimento do policial em razão da fé pública, não demonstrando o Réu quaisquer elementos capazes de elidir a veracidade das palavras destas testemunhas”, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: “(...) Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada” (AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.270/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025